Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730696-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FARIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0713927-51.2022.8.07.0001) em ação que se busca a complementação de indenização de seguro DPVAT, em decorrência de acidente automobilístico, ajuizada por FRANCISCO FARIAS DE OLIVEIRA: 1. Trata-se de ação em que se busca a complementação de indenização de seguro DPVAT, em decorrência de acidente automobilístico. 2. Deferida a prova pericial e apresentada a proposta de honorários no valor de R$5500,00, a parte impugnou o valor por considerá-lo exorbitante. 3. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. 4. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), notadamente pela natureza e complexidade da perícia, a fim de melhor se adequar aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza, em que se busca esclarecer apenas o tipo e grau de lesão suportada pelo AUTOR, a fim de que possa se decidir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT já paga pela RÉU. 5. Este valor, portanto, irá remunerar de forma justa e adequada o trabalho do profissional que na qualidade de auxiliar da justiça exerce um múnus público. 6. Quanto à responsabilidade pelo pagamento, o réu arcará com o valor de R$ 1.850,00, em depósito único. A cota parte do autor, beneficiário da gratuidade da justiça, se limitará ao importe de R$ 1.500,00, nos termos do artigo 2o, §1o, da Portaria Conjunta n. 101/2016, sendo assegurado ao perito pleitear em desfavor da parte sucumbente o valor remanescente, conforme autoriza artigo 2o, §2o, daquela Portaria. 6.1 - A parte que toca ao beneficiário da justiça gratuita deverá ser paga quando da resolução do mérito do processo, ou seja, após a prolação da sentença, independentemente da interposição de eventuais recursos pelas partes. 6.2 - Ressalto que, nos termos do art. 4° §2°, da PORTARIA CONJUNTA 101 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016, “Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU.” 6.3 - Assim, sendo a parte requerida sucumbente na ação, deverá arcar com os honorários periciais em sua integralidade. Caso contrário, o pagamento do valor remanescente será realizado pelo próprio TJDFT, mediante requisição. 7. Por oportuno, para estimular o trabalho do perito, autorizo o adiantamento do valor de R$ 1.850,00, previamente ao início dos trabalhos periciais. 8. Intime-se as partes e o perito para, no prazo de 05 dias, informarem se anuem com o valor ora fixado. 8.1 - Caso o perito discorde, tornem os autos conclusos para nomeação de outro profissional. 8.2 - No mesmo prazo, deverá a ré efetuar o depósito da sua cota parte dos honorários periciais, sob pena de não poder impugnar os fatos que seriam provados com a referida prova. 9. Efetuado o depósito e tendo o perito anuído com o encargo, expeça-se alvará e intime-se o perito para dar início aos trabalhos. 10. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar da intimação. 11. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, que concedeu a gratuidade de justiça ao autor; 2) a Portaria Conjunta n. 101/2016, que regulamenta o pagamento de honorários de perito, indica como referência o valor de R$ 370,00; 3) deve ser deferida a antecipação da tutela para determinar que a perícia seja custeada somente pelo agravado ou, subsidiariamente, que o Estado assuma as despesas periciais ou, ainda, que seja rateado o valor arbitrado; 4) alternativamente, requer a redução do valor dos honorários periciais para R$ 370,00; 5) no mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 39280345). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a obrigatoriedade da agravante em custear parte da prova pericial e o valor dos honorários periciais. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. O artigo 95 do CPC dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na contestação da ré/agravante, apesar de ter afirmado que não tem interesse na produção da prova pericial judicial (ID. 128613242 – Pág. 3), aduziu em outros tópicos da contestação que “torna-se imprescindível a realização de perícia médica para comprovar a existência da invalidez total” e “fazendo-se necessária a realização de perícia médica para apuração de eventual diferença” (ID. 128613242 – Pág. 8, 13). O juízo a quo deferiu a produção da prova pericial requerida pelas partes por meio da decisão de ID. 130115455 – autos principais). Portanto, os custos da perícia devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC, devendo o réu/agravante arcar com o valor de R$ 1.850,00. Com relação à Portaria Conjunta no 101/2016, não se mostra possível a aplicação das disposições da mesma ao réu/agravante, pois ela versa sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. [...] 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. [...] (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 16:52:42. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador